Tribunal: TJES
Processo: 5001014-85.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001014-85.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH GRIGORIO
RECORRIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

EJUD - RECURSO INOMINADO Nº 5001014-85.2022.8.08.0026

RECORRENTE: ELISABETH GRIGORIO

RECORRIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE BICICLETA. DEFEITO. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que teria adquirido uma bicicleta na loja da requerida, de marca South Bike, com defeito no selim, que a provocou, inclusive, lesões. Ainda que tenha sido reparado o selim, novamente o produto voltou a apresentar problemas e, mesmo após o envio ao fabricante, não houve o seu devido reparo e nem sua devolução.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 4014233), defendendo a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços (defeito no produto), independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por via reflexa, reconhecendo a existência de danos materiais e configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por fato de responsabilidade do Recorrido, tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)